Tribunal: TJBA
Processo: 8010449-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010449-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCILMAR BATISTA PEREIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PROMOÇÃO À PATENTE DE 1º TENENTE PM. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, postulando reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e consequente revisão dos proventos para que sejam calculados com base no posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM e à revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, alegando omissão das autoridades coatoras em cumprir os requisitos de ascensão de carreira previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alteração nos postos promovida pela Lei 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, tornando inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 4 - A Lei 7.990/2001 prevê em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção pretendida, incluindo condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto e conceitos profissional e moral. 5 - O impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer dos requisitos elencados no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, não restando comprovado o direito líquido e certo pleiteado. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8010449-26.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante JUCILMAR BATISTA PEREIRA e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA